Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. MATERIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
2. Na forma do artigo 58 do Código de Processo Civil, devem as ações conexas serem reunidas para decisão conjunta pelo Juízo prevento.
3. O fato de as ações de busca e apreensão e revisional de contrato estarem ligadas ao mesmo contrato de financiamento, e decorrem da mesma relação de direito material havida entre as partes, não é suficiente para caracterizar a conexão.
4. Em face do interesse público e do princípio da segurança jurídica, somente devem ser reunidos no juízo prevento as ações que possam gerar risco de decisões conflitantes, relativizando-se o foro de eleição.
5. Recurso conhecido e desprovido.